Tribunal: TCU
Processo: 035.959/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 20000009/2020, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para contratação de serviço de monitoramento com equipamentos de alarme da contratada a ser executado em diversas unidades da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Promove Segurança Eletrônica Eireli, com pedido de medida cautelar, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 20000009/2020, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para contratação de serviço de monitoramento com equipamentos de alarme da contratada a ser executado em diversas unidades da entidade, pelo período de 12 meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar; 9.3. dar ciência à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 9.4. arquivar os presentes autos.